Tribunal: TJSP
Processo: 1502465-24.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo Município de Capão Bonito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo Município de Capão Bonito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme alegado pelo Município-apelante, que sustenta a necessidade de reforma da sentença para continuidade da execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. A Fazenda Pública foi devidamente intimada por meio eletrônico para dar andamento ao feito, conforme previsto nos artigos 183, §1o, e 270 do CPC, mas não se manifestou no prazo legal.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono, desde que a parte seja intimada pessoalmente, o que foi cumprido no caso.
5. Sentença de extinção mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios ante a ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.